Tribunal: TJES
Processo: 0000330-74.2021.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000330-74.2021.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PIUMA
RECORRIDO: ROSANA AMILTOM GONCALVES DA SILVA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 0000330-74.2021.8.08.0062

RECTE.: MUNICIPIO DE PIUMA

RECDO.: ROSANA AMILTOM GONCALVES DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CONTRATO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CONTRATO INFERIOR A DOIS ANOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 14372224.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 14372227).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6711568), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14372222 – Vol 001- Parte 2, pág. 75 a 78), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTK o pedido da parte autora, DECLARANDO NULO o contrato de prestação de serviço temporário e CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PIÚMA ao pagamento do FGTS durante os períodos de 05/04/2019 à 31/12/2019 e, ainda, 05/02/2020 à 23/12/2020 corrigidos monetariamente e excluídas as parcelas de natureza indenizatórias, a partir da data de cada vencimento, tendo como base a taxa referencial - TR (art. 22, § 1º da Lei 8.036/90 c/c Súmula nº 59, STJ), e juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação e por conseguinte JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇAO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.”.

Trata-se de ação anulatória de contrato administrativo com cobrança na qual a parte autora narra, em síntese, que foi admitida aos serviços do réu na Função de Professora, por meio de contrato por designação temporária. Por essa razão, pleiteou a nulidade dos contratos para receber valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que os contratos firmados com a autora/recorrida duram menos de 02 anos, Afirma que foi respeitado o lapso temporal legal e, por isso, não há que se falar em nulidade.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da r. Sentença, reiterando as alegações iniciais. Assinala que a
contratação temporária por ter sido renovações sucessivas,
demonstram violação aos preceitos legais.

Após detida análise dos autos, verifico que a Sentença atacada merece reforma. Peço vênia ao d. Magistrado singular para divergir de seu entendimento.

Pois bem.

O contrato por tempo determinado se baseia nos preceitos preconizados pelo art. 37, IX da CRFB/88, assim, com o escopo de atender necessidades temporárias e de interesse público, com caráter excepcional, o contrato pode ser prorrogado (sucessividade) se vislumbrado a continuidade da prestação do serviço temporário e excepcional, sendo que os contratos temporários podem ser declarados nulos quando não forem firmados em conformidade com a legislação vigente.

Registra-se, conforme a Lei municipal nº 2.265/2018, é possível a contratação por até 1 ano, com uma única prorrogação. Vejamos:

Art. 6º As contratações de que esta Lei serão realizadas pelo prazo máximo de até 12 (doze) meses.

§1º Nos casos de extrema relevância e urgência, justificadas através de exposição de motivos aprovada pelo chefe do Poder Executivo e publicada na forma do art. 13 da Lei Orgânica Municipal, os contratos poderão ser prorrogados uma única vez, pelo mesmo prazo, exceto para os incisos I, II, VII e VIII do art. 4º desta Lei.

§2º Somente será admitida a contratação de temporário que já tenha prestado serviços à Administração nesta condição depois de decorrido 24 (vinte e quatro) meses da cessação do contrato anterior.

No caso em comento, a autor/recorrida requereu a declaração de nulidade dos contratos temporários vigentes nos períodos de 05/04/2019 a 31/12/2019 e 05/02/202 a 23/12/2020.

Analisando os autos, há documentos que confirmam que a recorrida laborou como Professora nesses períodos como narra na inicial e nas contrarrazões (Id. 14372222 – Vol 001- Parte 2, pág. 19). Não há novas informações.

Assim, vê-se que os contratos não são contínuos, sendo que do primeiro contrato até o segundo há um intervalo de um mês (entre a contratação de 2019 e 2020), demonstrar a ruptura da continuidade das contratações, são contratações independentes.

Nota-se, ainda, que, mesmo analisando os contratos isoladamente, nenhum deles ultrapassou o período de dois anos. Na verdade, nem mesmo a soma de sua duração atinge esse limite. Conforme as certidões de tempo de serviço apresentadas nos autos (Id. 14372222 – Vol 001- Parte 2, pág. 19 e 20), o período total de serviço da recorrida ao recorrente foi inferior a 2 anos, totalizando 1 ano, 7 meses e 13 dias.

Nesse panorama, a contratação da recorrida visou atender a uma necessidad
e temporária da Administração Pública. A duração, que não excedeu o limite de 12 meses conforme previsto no artigo 6º da Lei Municipal nº 2.265/2018, não pode ser considerada excessiva.

Portanto, não houve renovações sucessivas contrárias à natureza temporária da função, não havendo que se falar em ilegalidade.

Considerando que o serviço de educação não pode ser interrompido, a contratação não violou o princípio constitucional do concurso público e, por isso, não pode ser anulada. Por esses motivos, voto pela reforma da r. sentença que julgou procedentes os pedidos autorais.

Por fim, colaciono julgados:

RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL TEMPORÁRIO. AGENTE DE CADEIA PÚBLICA. REGIME DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS). PERÍODO TOTAL CONTRATADO INFERIOR A 2 ANOS.
LEI COMPLEMENTAR 108/2005. CONTRATAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO CARÁTER TRANSITÓRIO E EXCEPCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR - RI: 00013801520218160127 Paraíso do Norte 0001380-15.2021.8.16.0127 (Decisão monocrática), Relator: Pamela Dalle Grave Flores Paganini, Data de Julgamento: 20/07/2022, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/07/2022). (grifo nosso)

PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. 24 MESES CONTRATO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FGTS. NÃO CABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1) A regra de ingresso no serviço público é por intermédio de concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF. Excepcionalmente, caso reste demonstrada a necessidade temporária de excepcional interesse público, é possível a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade do serviço, desde que atendidas as seguintes condições: a) previsão em lei dos casos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público; d) interesse público excepcional. 2) O contrato temporário, quando renovado sucessivas vezes, descaracteriza as condições de sua celebração, consistindo em verdadeira burla ao princípio do concurso público, ocasionando a nulidade do contrato celebrado. 3)
No caso em tela, a contratação do servidor temporário permaneceu por 24 (vinte e quatro) meses, razão pela qual não restou configurada qualquer nulidade no contrato, porquanto haja previsão legal para tal prazo.
(TJ-AM - AC: 00001377220198042800 Benjamin Constant, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2022). (grifo nosso)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
LHE DOU

PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)